Tribunal: TJSP
Processo: 2269778-78.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. Tratando-se de imputação de suposta autoria de traficância de 2,6 gramas de drogas ilícitas, formulada em desfavor de agente primário que não ostenta maus antecedentes, cabe deferir sua liberdade provisória, assegurando-se o juízo com cautelares de outra índole que aquela estritamente prisional.